Tribunal: TJDFT
Processo: 0735723-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0735723-35.2021.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de agravo interno (id 73127244) contra decisão (id 69001520) em que suspendi a demanda em razão da decisão do STJ, proferida nos REsp n. 2162222 / PE, REsp n. 2162223 / PE, REsp n. 2162198 / PE e REsp n. 2162323 / PE (Tema 1300). Consoante consulta realizada no sítio eletrônico STJ, verifica-se que os Recursos Especiais no 2.162.323/PE, 2.162.222/PE, 2.162.198 / PE e REsp n. 2.162.323 (Tema 1300) foram julgados em 10/09/2025, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 10/10/2025. Considerando, portanto, o julgamento definitivo do referido tema repetitivo, e tendo em vista que a decisão anterior que suspendeu o presente apelo fundava-se justamente na pendência de definição da controvérsia pelo STJ, resta caracterizada a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que determinou a suspensão. Posto isso, não conheço do agravo interno. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator